Tribunal: TJMT
Processo: 1012070-52.2025.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012070-52.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[THIAGO DE PINHO SILVA - CPF: 801.731.791-34 (APELADO), THIAGO DE PINHO SILVA FILHO - CPF: 062.536.541-01 (ADVOGADO), LAURA APARECIDA ESCARMANHANI DA SILVEIRA - CPF: 688.868.961-15 (APELADO), ANDERSON FRANCA MARTINS - CPF: 691.876.061-00 (APELADO), CAROLINA PAGLIARINI DA SILVA MARTINS - CPF: 794.456.241-49 (APELADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELANTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- PARCIAL
P
ROCEDÊNCIA
-

TRANSPORTE AÉREO
-

ATRASO NO VOO
-
REACOMODAÇÃO DO
S
PASSAGEIRO
S
- PREJUÍZOS NÃO DEMONSTRADOS - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

1
.
Não há dano moral por atraso ou cancelamento de voo, se não há prova dos alegados prejuízos suportados.

2
. O STJ possui entendimento consolidado de que o mero inadimplemento contratual, resultante de atraso ou cancelamento de voo, não gera dano moral ao consumidor, o qual deve ser aferido a partir das peculiaridades inerentes à atividade de navegação aérea
(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.374.535/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023
;
AgInt
no
AREsp
n. 2.439.183/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025
)
.

3
. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LATAM AIRLINES GROUP S/A

contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada
por
THIAGO DE PINHO SILVA, LAURA APARECIDA ESCARMANHANI DA SILVEIRA, ANDERSON FRANCA MARTINS E CAROLINA PAGLIARINI DA SILVA MARTINS
,

que

julgou
procedente o pedido inicial

para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$

8
.000,0
0
a cada um dos autores
,
acrescido
de juros, de acordo com a taxa legal (Selic), desde a citação e corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir desta sentença, nos termos dos
arts
. 406, § 1°, 389, parágrafo único, 397, parágrafo único, todos do CC, e da Súmula 362/STJ. Ainda,
condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais
a

recorrente aduz, em síntese,
a inaplicabilidade do CDC e a prevalência da Convenção de Montreal nos casos de transporte aéreo internacional, conforme fixado pelo STF no RE 636.331 (
T
ema 210 d
e
repercussão geral).

Assevera que o atraso decorreu de caso fortuito externo, relacionado à readequação da malha aérea, circunstância que exclui a responsabilidade da companhia aérea.

Menciona que prestou a devida assistência material e realocou os passageiros no próximo voo disponível, em observância à Resolução n. 400 da ANAC.

Defende que não restaram configurados os pressupostos da responsabilidade civil, tratando-se de mero aborrecimento, sem prova de efetivo dano moral.

Subsidiariamente, requereu a redução do quantum indenizatório, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao disposto no art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e
afastar a condenação dos danos morais
. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões

no Id.
310369859

pelo desprovimento do recurso
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
THIAGO DE PINHO SILVA, LAURA APARECIDA ESCARMANHANI DA SILVEIRA, ANDERSON FRANCA MARTINS E CAROLINA PAGLIARINI DA SILVA MARTINS
,
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais
em face d
a

LATAM AIRLINES GROUP S/A
,
aduzindo, em síntese,
que adquiriram junto à requerida passagens aéreas com partida de Portugal e destino a Cuiabá/MT, com conexão em São Paulo/SP, sendo que a chegada estava prevista para o dia 18/12/2024, às 01:00hs.

Informaram que foram surpreendidos com a notícia de alteração do horário referente ao trecho Lisboa/PT à São Paulo/SP, inicialmente com partida às 13:50hs, mas que somente ocorreu às 15:10hs.

Mencionaram que em razão da alteração perderam a conexão do trecho São Paulo/SP à Cuiabá/MT, chegando ao
destino final
aproximadamente quase 10 horas depois do programado, às 10:50hs do dia 18/12/2024.

Defende que se sentiram impotentes, inseguros e angustiados diante dessa situação e que seus compromissos restaram prejudicados devido à má prestação de serviços da empresa ré.

Por essa razão requereram a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 para cada um dos autores.

Ao sentenciar
,

a

magistrad
a
singular,
Dr
a
.
Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, julgou
parcialmente
procedente o
ped
ido
, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a parte
requerida
, ora apelante.

Pois bem.

O recurso objetiva reformar a sentença para que seja
afasta
da
a indenização por danos
morais decorrente

de
atraso
d
e
voo
.

Na espécie, trata-se de relação de consumo na qual a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), ou seja, responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que presta.

Aliás, trata-se da responsabilidade fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

Assim, para incidir a obrigação de indenizar é necessário a conduta, a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

T
ratando-se de indenização moral
,

o STJ firmou entendimento de que, em casos de atraso ou cancelamento de voo, o dano moral não é presumido, devendo ser comprovado pelo passageiro a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida
, o que não foi evidenciado no
s autos
.

No caso, apesar de ser incontroverso o atraso do voo contratado,
por
problema
relacionado a readequação da malha aérea,
conforme afirmado pela companhia aérea,
é de se pontuar que tal fato não implica na responsabilização da demandada

em dano moral.

R
estou incontroverso também a reacomodação d
os
autor
es e
m outro voo
.

N
o contexto apresentado, não há demonstração de prejuízos
suportados
apt
o
a
justificar o pagamento da indenização moral
, pois para haver direito à reparação, deve existir um efetivo dano moral, consistente em constrangimento ou outro tipo de sofrimento, o que não foi demonstrado pela autora.

A propósito, o julgado da Corte Superior:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial provimento, determinando que a análise da ocorrência do dano moral seja feita à luz da jurisprudência do STJ, que exige comprovação de efetiva lesão extrapatrimonial em casos de indenização por danos morais relacionados a cancelamento e atraso de transporte aéreo.

2. O Tribunal de origem havia decidido pela configuração do dano moral in
re

ipsa
, considerando a falha da companhia aérea no cumprimento dos deveres de assistência e informação adequada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, em casos de atraso de voo, é necessária a comprovação de lesão extrapatrimonial para a configuração de dano moral, ou se este pode ser presumido in
re

ipsa
. III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A jurisprudência do STJ estabelece que, em casos de atraso de voo, o dano moral não é presumido e deve ser comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro.

5. No caso concreto, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento, conforme entendimento das instâncias ordinárias. IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. Em casos de atraso de voo, o dano moral não é presumido e deve ser comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro. 2. A mera falha no cumprimento dos deveres de assistência e informação não caracteriza, por si só, dano moral in
re

ipsa
".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.374.535/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.439.183/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025).
[
g.n
]

É
indispensável que o ato apontado como ofensivo seja suficiente para, hipoteticamente, adentrar na esfera jurídica do homem médio e causar-lhe prejuízo extrapatrimonial.

O dano moral, portanto, é consequência direta de um comportamento reprovável que, ao se distanciar dos pressupostos de razoabilidade que norteiam as relações humanas, é capaz de manchar o conceito social da vítima perante a comunidade onde vive ou se encontra e ou de diminuir, de forma injustificada e violenta, o juízo de valor que ela tem de si própria enquanto ser físico, emocional, racional e espiritual.

Assim, não há falar em danos indenizáveis sobre o referido fato, visto que não emerge ofensa à honra, a imagem ou a dignidade da pessoa humana.

O simples atraso, sem a comprovação de que tenha lhe causado prejuízos, não configura situação passível de ser indenizada.

Com essas considerações, não tendo a
par
te
apelada
comprovado os fatos constitutivos de seu direito, no sentido de demonstrar o ato ilícito

pelos
transtornos
alegados
, não é possível imputar à apela
nte
a responsabilidade pela reparação moral.

Ante o exposto,

dou
provimento
ao recurso
para reformar a sentença e julgar improcedente
s
o
s
pedidos da ação. Por conseguinte
, invert
o
os
ônus sucumbenciais
, utilizando como base de cálculo dos honorários advocatícios o valor da causa
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025